Tribunal: TJBA
Processo: 8003564-59.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003564-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. RESOLUÇÕES TJBA N. 15/2015, 01/2018 E 22/2018. CONFLITO IMPROCEDENTE. Trata-se de conflito de competência em Ação ordinária proposta pela parte autora em face de plano de saúde de autogestão (CASSI). O processo inicialmente distribuído à então 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, atual 1ª Vara Empresarial, que declinou da competência com base na Resolução TJBA n. 01/2018, com redação dada pela Resolução n. 22/2018. Da análise dos autos, vê-se que a Resolução de 2018, embora não tenha objeto idêntico ao da Resolução de 2015, trouxe nova regulamentação acerca dos acervos das unidades judiciais por ela remodeladas, incompatível com a disposição do art. 2º da Res. 15/2015. Nesse sentido, havendo regra expressa e específica na norma posterior determinando a redistribuição do acervo das Varas Empresariais (art. 4º da Res. 01/2018), não há que se aplicar o art. 2º da Res. 15/2015 no caso concreto. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência nº 8003564-59.2025.8.05.0000 sendo Suscitante JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e SuscitadoS JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, julgar improcedente o presente conflito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3